Tribunal: TCU
Processo: 009.086/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2560/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento da determinação constante do item 9.3 e subitem do Acórdão 247/2021-TCU-Plenário , que tratou do processo de Representação a respeito de alegadas irregularidades que teriam ocorrido na Concorrência 1/2020, promovido pela Administração Regional do SESC no Distrito Federal (SESC-AR/DF). Considerando que por meio do Acórdão 247/2021-TCU-Plenário , foi exarada a seguinte medida: 9.3 determinar à Administração Regional do Sesc no Distrito Federal (Sesc/DF), com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1 em atendimento ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, conceda, em relação à Concorrência 1/2020, novo prazo, pelo menos para a licitante G.C.E S/A, para interpor recurso, caso queira, quanto ao conteúdo do Despacho Coinfra 4/2021, de 25/1/2021, nos termos do item 9 do edital, no que for aplicável; Considerando que em atendimento à decisão deste Tribunal, a unidade jurisdicionada juntou aos autos as peças 23-26, contendo, entre outras informações, o documento Comunicado 5, por meio do qual fixou o prazo de cinco dias, em favor da G.C.E. S.A., para interposição de recurso, em conformidade com o disposto no item 9.1 do edital do certame (peça 23); Considerando que o prazo recursal concedido de cinco dias se revela em conformidade com o disposto no art. 22 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, que dispõe sobre o prazo de recursos administrativos cabíveis ao fim das fases de habilitação e de julgamento; Considerando que, em seu exame, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) avaliou que a unidade jurisdicionada fez chegar a contento o teor do Comunicado 5 à G.C.E. S.A (peça 24, p. 4-6), concluindo pela validade da notificação; Considerando que somente após já transcorrido o prazo recursal da licitante, o Sesc/DF decretou a situação de revelia da G.C.E. S.A. (peça 26), de onde a Selog concluiu que a unidade jurisdicionada respeitou adequadamente o período em que vigorou o direito da licitante de apresentar seu contraditório e de exercer sua defesa no processo administrativo concernente à licitação em exame; Considerando que a análise promovida pela Selog concluiu pelo cumprimento da determinação contida no item 9.3 do Acórdão 247/2021-TCU-Plenário (peças 30 e 31); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a" e 243 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendida a medida constante do item 9.3 do Acórdão 247/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 009.086/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: Jackeline Grace Martins da Silva (38773/OAB-DF), Ellys Christina Bahiense de Moraes (50.503/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Distrito Federal. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1 dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 30, à Administração Regional do Sesc no Distrito Federal (Sesc-AR/DF); e 1.5.2 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.